Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724409-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: VINIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA, INDUSTRIA E LOGISTICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TKS Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 196879180 do processo de origem n. 0710232-28.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Vinix Distribuidora de Alimentos e Bebidas Eireli, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial da agravada pelo sistema Sniper, bem como o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no domicílio da agravada. Em suas razões recursais (ID 60297982), a agravante sustenta que a decisão recorrida foi ampla e cerceou os meios disponíveis para perseguir o crédito, haja vista ter deferido a pesquisa patrimonial em nome da devedora apenas pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Defende que a penhora dos bens da devedora em seu domicílio seria indispensável para o recebimento do crédito perquirido. Aduz não incumbir ao Juízo a quo escolher a diligência que seria boa ou ruim, por não ser o detentor do crédito. Entende que o CNJ e todos os Tribunais do país recomendam a pesquisa por meio do sistema Sniper, no âmbito das ações de execução de título extrajudicial, a fim de alcançar o patrimônio do devedor. Afirma que a agravada possui um grupo econômico com diferentes números de CNPJ e um patrimônio aparentemente diferente daquele encontrado nos autos. Menciona o princípio da cooperação, bem como alude ao disposto no art. 792 do CPC, para indicar que o magistrado singular teria o dever de determinar que os sujeitos indicados pela parte exequente forneçam informações relacionadas ao objeto da execução. Cita doutrina e jurisprudência que entende amparar o seu pleito. Por entender que estão presentes os requisitos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de seja autorizada desde já a pesquisa via sistema Sniper e a expedição de mandado de penhora de bens no domicílio da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se que o Juízo de origem defira o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper e expeça mandado de penhora de tantos bens quanto possíveis no endereço da agravada. Preparo recolhido (IDs 60297995 e 60297996). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, bem como não há indicativo de desfazimento de bens pela agravada. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PAGAMENTO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. PREVISÃO. RESOLUÇÃO No 3.695/2009 CMN. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. As tutelas provisórias de urgência visam à antecipação de um direito ou a assegurar e proteger os efeitos de uma pretensão final quando presentes, cumulativamente, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). 2. Nos limites da cognição possível destinada a esta fase processual, limitada sua apreciação à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida, reputo ausente a probabilidade do direito, uma vez que o meio buscado para essa execução, qual seja, o débito em conta corrente autorizado pela devedora, não constitui direito provável do credor. Precedentes TJDFT. 3. O art. 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista, fato que não lhe exime das consequências de eventual mora perante o credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678212, 07340827820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora